Tribunal: TJSP
Processo: 1020766-45.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação de energia. Danos em aparelhos eletrônicos de imóvel segurado. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor. Petição inicial indeferida por falta de interesse processual. Exigência de pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação de energia. Danos em aparelhos eletrônicos de imóvel segurado. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor. Petição inicial indeferida por falta de interesse processual. Exigência de pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Jurisprudência amplamente majoritária deste TJSP. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020766-45.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
5a Vara Cível da Comarca de Campinas
Apelação n. 1020766-45.2019.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Voto n. 19.708
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação de
energia. Danos em aparelhos eletrônicos de
imóvel segurado. Regresso por sub-rogação
da seguradora no direito do consumidor.
Petição inicial indeferida por falta de
interesse processual. Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no
artigo 204 da Resolução n. 414/10 da
ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade
de
prévio
requerimento
administrativo.
Jurisprudência amplamente majoritária deste
TJSP. Sentença anulada. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 66/67, cujo relatório adoto, proferida
pela juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dra. Renata Manzini,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de
interesse de agir.
Segundo a apelante, autora, a sentença deve
ser anulada, preliminarmente, porque seu interesse de agir está
configurado. Sustenta que “a exigência de requerimento administrativo
não é requisito obrigatório para o ajuizamento da presente ação”.
Defende que o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal não afasta
eventual lesão a direito da apreciação do Poder Judiciário. Pugna, assim,
pela anulação da sentença.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 82/83) e
respondido (fls. 88/94).
Distribuídos os autos digitais na forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
O recurso deve ser provido.
Não se desconhece que, mais recentemente, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no
sentido de exigir o requerimento administrativo prévio como requisito
essencial para caracterizar o interesse processual e autorizar o
ajuizamento de demanda judicial.
Com efeito, já foram proferidos pelo menos 3
julgamentos pela sistemática dos recursos repetitivos envolvendo
demandas de massa com esse raciocínio: 1) STJ, REsp n. 982.133-RS, 2a
Seção, j. 10-09-2008, rel. Min. Aldir Passarinho Junior [contrato de
participação financeira]; 2) STJ, AgRg-REsp n. 936.574-SP, 3a Turma, j.
02-08-2011, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino [Seguro Obrigatório
DPVAT]; e 3) STJ, REsp n. 1.349.453-MS, 2a Seção, j. 10-12-2014, rel.
Min. Luis Felipe Salomão [extratos bancários].
Ocorre,
contudo,
que
não
há
nenhum
precedente do Superior Tribunal de Justiça, vinculante ou não,
envolvendo a hipótese dos autos: demanda regressiva ajuizada por
seguradora contra concessionária de energia elétrica por sub-rogação
fundada em contrato de seguro residencial com cobertura para danos
elétricos que foram indenizados ao consumidor segurado.
Destarte,
prevalece
o
entendimento
amplamente majoritário encontrado na jurisprudência deste Tribunal de
Justiça sobre a inteligência do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da
ANEEL: “não há fundamento legal para condicionar a utilização da via
judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em
razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da teoria do
risco administrativo, respectivamente, previstos nos artigos 5o,
XXXV
e
37,
§
6o,
da
CF”
(TJSP,
Apelação
n.
1002366-59.2018.8.26.0100,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
21-01-2019, rel. Des. Itamar Gaino).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No mesmo sentido, apenas para citar alguns
julgados: 1) TJSP, Apelação n. 1014900-27.2017.8.26.0114, 15a Câmara
de Direito Privado, j. 28-01-2019, rel. Des. Lucila Toledo; 2) TJSP,
Apelação n. 1115771-10.2017.8.26.0100, 12a Câmara de Direito Privado, j.
28-01-2019, rel. Des. Sandra Galhardo Esteves; 3) TJSP, Apelação n.
1093145-65.2015.8.26.0100,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
28-01-2019,
rel.
Des.
Afonso
Bráz;
4)
TJSP,
Apelação
n.
1000995-47.2018.8.26.0363,
18a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
24-01-2019, rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; 5) TJSP, Apelação n.
1054448- 93.2016.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, j.
23-01-2019, rel. Des. Walter Cesar Exner; 6) TJSP, Apelação n.
1004536-66.2018.8.26.0047, 35a Câmara de Direito Privado, j.
22-01-2019,
rel.
Des.
Morais
Pucci;
7)
TJSP,
Apelação
n.
1030228-60.2018.8.26.0114,
23a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
21-01-2019, rel. Des. Sebastião Flávio; 8) TJSP, Apelação n.
1004483-15.2017.8.26.0114,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
18-01-2019, rel. Des. Thiago de Siqueira; 9) TJSP, Apelação n.
1003477-15.2018.8.26.0024,
31a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
18-12-2018, rel. Des. Antonio Rigolin; e 10) TJSP, Apelação n.
1009457-61.2018.8.26.0114,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
14-12-2018, rel. Des. Simões de Vergueiro.
À vista dessas considerações, anulo a sentença
e, porque a causa ainda não está em condições de imediato julgamento
[causa madura] (artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil),
determino o retorno dos autos à origem para o regular andamento do
feito, inclusive para que sejam produzidas todas as provas requeridas
pelas partes nos termos da lei.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica